Tribunal: TJES
Processo: 0006001-73.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006001-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESTAURANTE COLODETTI LTDA ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO (EXCESSO DE EXECUÇÃO): NÃO CONHECIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REQUISITOS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA JURÍDICA.

I. CASO EM EXAME

APELAÇÃO CÍVEL interposta por RESTAURANTE COLODETTI LTDA ME contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos em face do BANCO BRADESCO S.A. A Apelante busca a concessão da Gratuidade de Justiça, a extinção da execução por inexigibilidade do título (Cédula de Crédito Bancário - CCB), a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, a declaração de abusividade de encargos (juros, tarifas e tributos) e a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Apelante, pessoa jurídica, cumpriu o ônus de comprovar a hipossuficiência para obter o benefício da Gratuidade de Justiça; (ii) estabelecer a validade do título executivo e a exigibilidade da dívida, a aplicabilidade do CDC, a legalidade da capitalização de juros e da cobrança de tarifas, e a adequação da Teoria do Adimplemento Substancial ao caso; e (iii) determinar se o Tribunal pode examinar a alegação de excesso de execução quando o embargante não apresenta o demonstrativo de cálculo do valor que entende correto, em observância ao disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A pessoa jurídica, mesmo que microempresa, não goza de presunção de hipossuficiência, devendo comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme Súmula n.º 481 do STJ. A mera alegação de dificuldades financeiras, sem a juntada de balanço patrimonial, DIPJ ou outro documento hábil, e após prévia intimação não atendida, resulta na rejeição do pedido de Gratuidade de Justiça.

PREJUDICIAL DE MÉRITO (EXCESSO DE EXECUÇÃO): A inobservância do art. 917, § 3º, do CPC (falta de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor correto) impõe o não conhecimento do capítulo recursal referente ao excesso de execução decorrente da abusividade dos juros remuneratórios, conforme o inciso II do § 4º do mesmo artigo legal.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: A CCB é título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, por expressa determinação do art. 28 da Lei n.º 10.931/04. A alegação de ausência da via original não se sustenta diante da digitalização dos autos e da jurisprudência do STJ que flexibiliza essa exigência, sendo o título hábil para instrução do feito.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: O empréstimo de "Capital de Giro" é destinado ao fomento da atividade empresarial, o que descaracteriza o Apelante como destinatário final (Teoria Finalista). A ausência de comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica impede a mitigação da teoria e a consequente aplicação do CDC, e a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal basta para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme a tese firmada no REsp 973.827/RS e na Súmula n.º 541 do STJ. A Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 autoriza a capitalização em periodicidade inferior a um ano para as instituições financeiras.

TARIFAS E TRIBUTOS: A cobrança do IOF (tributo de ordem legal) e da Tarifa de Cadastro (TC) no início do relacionamento, conforme ato normativo do Conselho Monetário Nacional (CMN), possui licitude, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.251.331/RS).

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL: O pagamento de apenas 25% (seis de vinte e quatro) das parcelas não configura cumprimento substancial da obrigação. O inadimplemento de 75% demonstra gravidade suficiente para justificar a Execução, não havendo respaldo para a extinção desta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica que requer Gratuidade de Justiça tem o ônus de comprovar, cabalmente, a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

A inobservância do requisito de apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende correto, na forma do art. 917, § 3º, do CPC, impede o exame da alegação de excesso de execução, conforme disposto no inciso II do § 4º do mesmo artigo.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a empréstimo de capital de giro destinado ao fomento da atividade empresarial, salvo comprovada vulnerabilidade da pessoa jurídica.

A capitalização de juros possui legalidade quando expressamente pactuada e comprovada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ), sendo o pagamento de 25% das parcelas insuficiente para configurar adimplemento substancial.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n.º 10.931/04, art. 28.

Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 4º; art. 487, inciso I; art. 798, inciso I, alínea 'b'; art. 917, §§ 3º e 4º, incisos I e II; art. 927; art. 1.007.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.

Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

Súmula n.º 481 - STJ.

Súmula n.º 541 - STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.

STJ, REsp 973.827/RS, relatoria Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.

STJ, REsp n.º 1.251.331/RS (Temas Repetitivos 614, 618, 620, 958 e 972).

STJ, AREsp n. 2.724.984/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 6/10/2025.

STJ, AREsp n. 1.824.650/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N.º:
0006001-73.2017.8.08.0012

APELANTE:
RESTAURANTE COLODETTI LTDA ME

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da correção da r. Sentença de piso, que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

O exame recursal perpassa pelas seguintes temáticas: as questões preliminares de admissibilidade (Gratuidade de Justiça e Deserção) e as prejudiciais de mérito (Nulidade do Título Executivo/Carência de Ação); a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório; o excesso de execução por suposta abusividade dos juros remuneratórios (com análise da preclusão processual – art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC); a legalidade da capitalização de juros; a licitude das cobranças de tarifas e tributos (TC e IOF); e a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA E CONSEQUENTE DESERÇÃO.

O apelante, pessoa jurídica (RESTAURANTE COLODETTI LTDA ME), reitera o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, indeferido pelo Juízo “
a quo”
.

O apelado, por sua vez, alega que a ausência de preparo do recurso implica sua deserção.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora a Gratuidade de Justiça seja estendida à pessoa jurídica, esta não goza da presunção de hipossuficiência conferida às pessoas naturais, devendo comprovar, cabalmente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Este entendimento encontra-se sumulado:

Súmula n.º 481 - STJ:"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No caso concreto, o apelante apenas alegou o estado de hipossuficiência decorrente das dificuldades econômicas da microempresa e sua posterior baixa, sem, contudo, apresentar prova hábil de seu balanço patrimonial, declaração de imposto de renda (DIPJ) ou outro documento que demonstrasse a insuficiência de recursos para suportar o preparo recursal.

Conforme registrado nos autos, houve a prévia intimação para a comprovação da condição de hipossuficiência, a qual não foi atendida, e, posteriormente, a Sentença foi anulada para dar nova oportunidade ao recolhimento ou à prova da miserabilidade, o que, novamente, não foi efetuado. A mera alegação genérica de dificuldades financeiras, sobretudo após a baixa da empresa, sem a juntada de documentação contábil pertinente, não é suficiente para elidir a exigência do preparo.

A despeito da ausência de recolhimento das custas, e da alegação de deserção pelo apelado, o Tribunal deve, em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito (art. 4º do CPC), e por cautela, conhecer do recurso, mas rejeitar o pedido de Gratuidade de Justiça. Contudo, em casos como o presente, no qual o mérito será integralmente desprovido, torna-se irrelevante o vício do preparo, sendo mais eficiente e célere julgar o mérito recursal, conforme a tese adotada pelo STJ.

Desta feita,
REJEITO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
ao Apelante, mas
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, com vistas ao exame da matéria de fundo, em homenagem à instrumentalidade do processo e à sua máxima efetividade.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (Nulidade do Título/Carência de Ação)

O Apelante alega a nulidade da execução por (i) carência de ação e inexigibilidade do título, ante a ausência de demonstrativo de débito válido, e (ii) por não ter sido juntada a via original ou cópia autenticada da
Cédula de Crédito Bancário
(CCB).

Da Exigibilidade e Liquidez da CCB:

A Cédula de Crédito Bancário, por expressa determinação legal, constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. O art. 28 da Lei n.º 10.931/04 não deixa margem a dúvidas:

Art. 28 - Lei n.º 10.931/04:"A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

No que concerne à instrução do feito, o Colendo STJ já pacificou o entendimento de que a CCB, mesmo na forma eletrônica e acompanhada de demonstrativo de débito, é título hábil para instrução do feito.

Desta forma, a alegação de ausência de juntada da via original do título não se sustenta, especialmente em face da digitalização dos autos e da natureza da CCB. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão dos títulos cambiais (onde a exigência do original é mais rigorosa), flexibilizou a regra quando não há risco de circulação indevida ou quando o título é eletrônico.

Cito:

[...] Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.10. Recurso especial conhecido e provido.(REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Ademais, o apelado juntou o demonstrativo de débito (fls. 173) e o espelho de evolução (fls. 175), com o valor de R$ 46.857,61 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), o que cumpre o requisito do art. 798, inciso I, alínea 'b', do CPC.

Em estrita observância à legislação e à consolidada jurisprudência do STJ,
AFASTO
as prejudiciais de mérito e
MANTENHO A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
e a validade da Execução.

O Apelante, pessoa jurídica (RESTAURANTE COLODETTI LTDA ME), insiste na aplicação do CDC e na consequente inversão do ônus da prova, sob a alegação de hipossuficiência.

Conforme a teoria finalista, adotada pelo STJ, consumidor é aquele que adquire um produto ou serviço como destinatário final, retirando-o da cadeia produtiva.

Assim, o empréstimo em questão é classificado como "Capital de Giro
"
, destinado ao fomento da atividade empresarial do restaurante. Sendo o numerário, portanto, foi reinvestido na cadeia produtiva, descaracterizando a figura do destinatário final.

A mitigação dessa teoria (Teoria Finalista Mitigada) permite a aplicação do CDC quando a pessoa jurídica, embora utilize o produto como insumo, demonstra sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face do fornecedor.

Todavia, o apelante não logrou demonstrar a alegada vulnerabilidade.

In casu
, a mera alegação de dificuldade financeira é genérica e insuficiente, como já debatido na preliminar de Gratuidade de Justiça.

Desta forma, como extraído dos autos o apelante não se enquadra como consumidor, assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Dessa forma,
AFASTO A APLICABILIDADE DO CDC
e, por conseguinte,
INDEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.

Ato contínuo, o apelante alega a abusividade dos juros remuneratórios por superarem a taxa de 12% ao ano e a média de mercado do BACEN.

Contudo, esta Corte está legalmente impedida de examinar tal alegação. O Código de Processo Civil, em seu art. 917, §§ 3º e 4º, estabelece uma premissa processual cogente para o conhecimento da matéria de excesso de execução:

Art. 917 – CPC/2015:

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Conforme expressamente admitido nos autos de origem e nas contrarrazões do apelado, o apelante limitou-se a argumentar a abusividade dos encargos, mas
deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entendia correto
(o "preço justo", como referiu em sua peça), nem sequer indicou o valor específico da dívida que considerava incontroversa ou devida.(Grifo nosso).

Como visto, a inobservância da regra do § 3º do art. 917 do CPC implica, de forma inarredável, a vedação ao exame do tema, conforme o inciso II do § 4º do mesmo dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o caráter cogente dessa regra, de que a não apresentação do demonstrativo de cálculo do valor tido por correto quando a alegação for de excesso de execução impõe o não conhecimento do pleito de revisão dos valores.

Portanto,
DEIXO DE CONHECER DO CAPÍTULO RECURSAL
que versa sobre o excesso de execução decorrente da abusividade dos juros remuneratórios.

Em relação aos demais pontos, a Sentença de primeiro grau merece ser integralmente mantida por estar em plena harmonia com as teses firmadas pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (temas de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC).

O Apelante insiste na ilegalidade da capitalização mensal de juros, alegando ausência de pactuação expressa. A Sentença, contudo, reconheceu a licitude com base na diferença entre a taxa anual (27,42%) e o duodécuplo da taxa mensal (24,48%), o que, pela orientação do STJ, é suficiente para a pactuação:

Conforme disposto no julgamento REsp 973.827/RS, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Adicionalmente, a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001 autoriza a capitalização em periodicidade inferior a um ano para as instituições financeiras, o que significa que a CCB pode ser utilizada para formalizar operações de crédito com prazo diferentes, permitindo flexibilização nas condições de condições de pagamento.

Extraí-se dos autos que o Juízo “
a quo”
comprovou a disparidade entre as taxas e a exigência de pactuação expressa (ou clara) restou cumprida o disposto na Súmula 541 do STJ:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
."

Portanto, estando o exarado na sentença vergastada em plena harmonia com a legislação (MP 2.170-36/2001) e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, incluindo seus precedentes vinculantes (Recursos Repetitivos e Súmulas).

O Apelante questiona, também a cobrança de IOF (R$ 831,14) e da rubrica genérica "Tarifas" (R$ 1.500,00).

Sobre esta alegação destacamos que a cobrança e financiamento do IOF é lícita, pois se trata de tributo de ordem legal, que pode ser convencionado e diluído no financiamento principal, bem como a rúbrica genérica T
arifa de Cadastro (TC)
, lícita se cobrada no início do relacionamento e expressamente prevista no ato normativo do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça a decisão proferida pelo Juízo encontra-se devidamente fundamentada na tese firmada no julgamento do Recurso Especial (REsp) n.º 1.251.331/RS, que é o leading case sobre tarifas bancárias (Temas Repetitivos 614, 618, 620, 958 e 972).

Outrossim, considerando que o contrato foi celebrado em 22/09/2015 (fls. 135) e se trata de um empréstimo de Capital de Giro, a Tarifa de Cadastro (TC) é a única tarifa permitida para o início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira à época.

Requer ainda o apelante a extinção da Execução, alegando que o pagamento de 6 (seis) de 24 (vinte e quatro) parcelas, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do contrato, configura adimplemento substancial.

Embora a Teoria do Adimplemento Substancial vise a manutenção do contrato em face de um inadimplemento de pouca monta, a jurisprudência é unânime em afastar sua aplicação quando o percentual pago é ínfimo ou irrelevante, como no caso. O pagamento de apenas 25% das parcelas não representa um cumprimento substancial da obrigação.

Ademais, a aplicação da teoria tem sido mitigada em ações de execução, destinando-se primariamente a impedir a
resolução do contrato
(extinção do vínculo), e não a obstar a cobrança do débito remanescente pela via executiva, que é o meio adequado para o credor buscar a satisfação de seu crédito.

Importante destacar que a teoria do adimplemento substancial visa, fundamentalmente, a impedir que o contrato seja resolvido unilateralmente pelo credor em face de um inadimplemento ínfimo.

No presente caso o pedido do apelante não encontra respaldo, vez que o inadimplemento de 75% da obrigação é considerado grave o suficiente para justificar a Execução.

Nesse sentido segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. APELO NOBRE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 187, 884, 927 E 944 DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO APELO NOBRE E, NESSAPARTE, A ELE NEGAR PROVIMENTO .1. Trata-se de recurso especial interposto em ação indenizatória, no qual o recorrente busca a reforma do acórdão estadual que fixou a condenação em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), alegando negativa de prestação jurisdicional, violação de dispositivos do Código Civil e insuficiência da condenação para reparar os danos sofridos.2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional por omissão; (ii) houve violação dos dispositivos legais que regulam o inadimplemento contratual e a restituição integral dos valores pagos; (iii) a condenação imposta foi insuficiente para reparar os danos alegados.3. A não entregada prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que o acórdão enfrente as questões essenciais ao julgamento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.4.A condenação de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) foi fundamentada em elementos concretos, incluindo depoimentos e documentos que demonstraram os prejuízos efetivamente suportados pelo recorrente, não havendo comprovação nos autos de que o valor pago foi superior.A revisão desse montante atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.5.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, pois o percentual de execução do contrato foi insuficiente para justificar a exclusão de responsabilidade do recorrido, conforme reconhecido pelo Tribunal estadual com base na boa-fé objetiva e no princípio da conservação dos negócios jurídicos.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e não provido.(AREsp n. 2.724.984/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 6/10/2025.) (Grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÕES. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. ENTREGA DE NOTAS PROMISSÓRIAS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS ESPECÍFICAS. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSIO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ARTS. 324, 422 E 476 DO CC. ART. 489, § 1º, VI, DOCPC. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, relativa a contrato de compra e venda de embarcações, em que a adquirente alegou quitação integral do preço e requereu a transferência dos bens, ao passo que a vendedora sustentou inadimplemento de parcelas e invocou a exceção do contrato não cumprido.2. O objetivo recursal é decidir se (i) a simples entrega de notas promissórias gera presunção de quitação integral da dívida; (ii) a recusa da vendedora em transferir as embarcações caracteriza violação da boa-fé objetiva ou do instituto da supressio; e (iii) o inadimplemento mínimo autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial, afastando a exceção de contrato não cumprido.3. A entrega de notas promissórias não acarreta presunção absoluta de quitação do contrato, especialmente quando comprovada a falta de pagamento de parcelas específicas, subsistindo a obrigação principal (CC, art. 324).4. A boa-fé objetiva não se vê violada quando a parte exerce direito de exigir parcelas ainda devidas. A supressio exige comportamento contraditório reiterado ou prolongado, gerador de legítima confiança, o que não se configura com a mera inércia ou inadimplemento pontual.5.
A teoria do adimplemento substancial demanda exame casuístico quanto à relevância econômica e qualitativa das parcelas inadimplidas, não sendo aplicável de modo automático quando subsistem valores expressivos em aberto.
6. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente todas as teses relevantes, não havendo negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 489, § 1º, VI). O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes legais, e o entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.7. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.(AREsp n. 1.824.650/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.) (Grifo nosso).

Ante todo o exposto, e em estrita consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
CONHEÇO
EM PARTE A
APELAÇÃO CÍVEL
, NÃO
CONHECE
NDO
do capítulo referente ao excesso de execução por abusividade de juros, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. Sentença de primeiro grau.

É como voto.

Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer em parte do recurso e nessa extensão lhe negar provimento.